Tribunal: TJPA
Processo: 0005988-27.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005988-27.2014.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OU OUTRO EMBASAMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO RECURSO PROVIDO.

1.

O flagrante que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência.

2.

Desta feita, a conduta ocorrida em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que a abordagem anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do apelante.

3.

As circunstâncias do caso em comento não se revelam suficientes para autorizar a entrada dos agentes de segurança pública no domicílio do recorrente, ainda que sob suspeita da existência de crime permanente, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar empreendida contra o apelante ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, em sua residência, e, por conseguinte, absolvo-o da imputação pela prática do delito tipificado no art. 33, “caput” da lei 11.343/06, com base no art. 386, VII, do Código Penal, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0005988-27.2014.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR (A): DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narram os presentes autos de Inquérito Policial, que no dia 11.06.2014, por volta das 11h3Omin, uma equipe da Polícia Militar fazia policiamento ostensivo na rua 11h30, no bairro Jardim Canadá, nesta Cidade, quando avistaram o adolescente KLEYTON TAVARES DE MEDEIRO em atitude suspeita. Diante disso, a equipe de policiais militares abordou o referido adolescente, encontrando com ele um cigarro de maconha. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o adolescente informou que adquiriu a maconha do denunciado ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS. Nesse sentido, a equipe de policiais militares foi até o endereço apontado pelo adolescente, onde este teria comprado a droga, abordaram o denunciado, encontrando com este: 4,5 Kg (quatro quilos e meio) de "MACONHA", as quais estavam sendo beneficiadas para a comercialização.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 17419803), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17419918) pugnando preliminarmente pela nulidade da prova ante a invasão de domicílio e, no mérito, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 17419921) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento

(ID nº 18440909).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio residencial do apelante.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

O fundamento utilizado para gerar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita (Cleyton) - abordada em via pública portando um cigarro de maconha - de que teria adquirido a droga de Marcos, proprietário do barraco, o que levou os policiais a entrarem na casa do recorrente.

O flagrante que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Desta feita, a conduta ocorrida em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que a abordagem anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do apelante.

Ao longo da incursão nos autos, não restou evidenciada notícia da realização de investigações anteriores que justificassem o ingresso na residência.

Assim, em consonância com a jurisprudência atual de nossa Corte Cidadã, as circunstâncias do caso em comento não se revelam suficientes para autorizar a entrada dos agentes de segurança pública no domicílio do recorrente, ainda que sob suspeita da existência de crime permanente, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI da CF/88).

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da Republica)é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência.Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. AUSÊNCIA. FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS. EFEITO EXTENSIVO.

1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, "O ingresso regular em domicílioalheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" ( HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021). 2. Hipótese em que de verifica a absoluta ausência de situação de flagrância anteriorao ingresso no domicílio do acusado, apta a permitir para a entrada desautorizada dos policiais, amparada unicamente na fuga do acusado após avistar a viatura policial. 3. O ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas e de posse ilegal de munições, deve estar amparado na circunstâncias que evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, fundadas razões de situação de flagrante no interior da residência que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa após avistar os policiais.

4. Habeas corpus concedido. Anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e, consequentemente, da condenação imposta ao paciente José Luis Bonissoni Campos. Extensão do resultado absolutório ao corréu Dionathan Lopes da Silva (art. 580 - CPP), nos autos da Ação Penal n. 0014300- 54.2018.8.21.0008. ( HC 667.883/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021).

HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO. NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A matéria não enfrentada pelo Tribunal estadual - suposta nulidade por ausência de transcrição integral da sentença - não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.º 603.616/RO, em repercussão geral, decidiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial, tanto durante o dia quanto no período noturno, seria legítimo somente se baseado em fundadas razões, devidamente amparadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante no interior da residência. Também consta do voto-condutor do referido julgado que denúncias anônimas, por si sós, não servem para demonstrar a justa causa necessária para a adoção da medida invasiva. 3. Na hipótese, após o recebimento de denúncia anônima de que o domicílio do Paciente estaria sendo invadido, os policiais, sem a produção de outros elementos capazes de evidenciar a fundada suspeita da prática criminosa, "deslocaram-se até o endereço do acusado adentrando a residência e revistando os suspeitos e o local". Com efeito, não foi realizada qualquer diligência ou indicado elemento concreto que confirmasse o teor das informações obtidas. Tanto é assim que o alegado crime de invasão de domicílio não se comprovou, já que o suposto invasor era conhecido do Paciente e "estava passando a noite na casa do acusado". 4. Ordem de habeas corpus concedida para declarar a nulidade do processo e absolver o Paciente da imputação do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. ( HC n. 481.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019).

Ademais, a permissão de ingresso no domicílio do réu não restou suficientemente demonstrada.

No tocante a autorização do flagranteado, o Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando o entendimento de que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar empreendida contra o apelante ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, em sua residência, e, por conseguinte, absolvo-o da imputação pela prática do delito tipificado no art. 33, “caput” da lei 11.343/06, com base no art. 386, VII, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 16/09/2024